Tribunal: TJSP
Processo: 0014824-03.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2019-06-03

Ementa:
Habeas Corpus - Tráfico ilícito de entorpecentes – Pedido de concessão de liberdade provisória – Requisitos do art. 312, do CPP não demonstrados – Cabimento de medidas cautelares alternativas à prisão – Ordem concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0000434059
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0014824-03.2019.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é paciente SERGIO
RODRIGUES DE ALMEIDA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ante o exposto,
CONCEDERAM a ordem, a fim de revogar a prisão preventiva imposta paciente
SÉRGIO RODRIGUES DE ALMEIDA, ficando, contudo, sujeito às medidas
cautelares alternativas acima especificadas. , de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VICO MAÑAS
(Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 3 de junho de 2019.
Marcelo Gordo
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0014824-03.2019.8.26.0000 -Voto no 12403
2
Voto no 12403
Habeas Corpus no 0014824-03.2019.8.26.0000
Habeas Corpus - Tráfico ilícito de entorpecentes
Pedido de concessão de liberdade provisória

Requisitos do art. 312, do CPP não demonstrados
Cabimento de medidas cautelares alternativas à
prisão Ordem concedida.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Bruno
Batista Gomes Amartielo Médola, Defensor Público, em favor de SÉRGIO RODRIGUES
DE ALMEIDA, preso e autuado em flagrante como supostoinfratorao art. 33, caput, da Lei
n.o 11.343/06, para por fim a constrangimento ilegal em tese cometido pela MMa. Juíza de
Direito do Plantão Judiciário da Comarca de Limeira, que converteu a prisão em flagrante
em preventiva.
Sustenta, em apertada síntese, que a decisão que decretou a prisão preventiva
não encerra fundamentação concreta, e que não subsistem motivos que justifiquem a
custódia excepcional, tendo em vista a primariedade do paciente e a natureza do crime
cometido tráfico minorado -, em razão da pouca quantidade apreendida. Pretende, pois, a
imediata soltura do pacientee, ao final, a concessão definitiva da ordem (fls. 02/04).
Ratificada a denegação da liminar expedida pelo Plantão Judiciário de Segundo
Grau (fls. 33/34) e prestadas as informações requisitadas à autoridade apontada como
coatora (fls. 39), opinou a douta Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem
(fls. 42/46).
É o breve relatório.
A ordem deve ser concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0014824-03.2019.8.26.0000 -Voto no 12403
3
O paciente foi preso em flagrante por infração ao artigo 33, caput, da Lei
11.343/06. Ao que se depreende, em patrulhamento de rotina policiais civis avistaram o
increpado em local conhecido pelo tráfico, em atitude suspeita. Resolveram aproximar-se,
momento em que ele passou a andar rapidamente, tentando evadir-se. Abordado,
encontraram em sua posse 13 pedrinhas de “crack”, além de R$ 20,00, em dinheiro, e um
celular. Interpelado, o paciente negou a falta, afirmando ser apenas viciado.
Assim, as circunstâncias da diligência e a quantidade da droga apreendida
apontam, com as reservas do instante processual, a prática da mercancia proscrita.
Entretanto, leitura atenta dos documentos acostados à impetração revela a
inexistência de dados concretos que apontem para a imprescindibilidade da segregação
cautelar.
Como cediço, a liberdade do réu impera como regra no sistema processual
pátrio, pelo que a prisão preventiva deve ser decretada apenas excepcionalmente,
cumpridos os estritos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, e,
ainda assim, apenas se as medidas cautelares alternativas à prisão se revelarem inadequadas
ou insuficientes.
Essas, afinal, as premissas que tem orientado a atuação desta C. Câmara:
“PRISÃO PREVENTIVA. Ausência das hipóteses previstas no art.
312 do CPP. Gravidade abstrata do delito. Insuficiência.
Fundamentação inidônea. Constrangimento ilegal. Ocorrência. A
manutenção ou não da custódia cautelar deve levar em conta a
necessidade da medida, em face dos fundamentos estampados
no art. 312 do CPP, sendo insuficiente para tanto a gravidade
abstrata do delito, assim, sem elementos concretos para a
manutenção da prisão, de rigor o deferimento da liberdade
provisória. MEDIDAS CAUTELARES. Requisitos do art. 282 do
CPP. Presença. Imposição. Possibilidade. Presentes os requisitos
do art. 282 do CPP, afigura-se cabível a imposição de medidas
cautelares diversas da prisão preventiva para preservação da
instrução criminal, bem como para evitar a prática de infrações
penais.“ (negritou-se)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0014824-03.2019.8.26.0000 -Voto no 12403
4
(TJSP; Habeas Corpus 2002089-98.2019.8.26.0000; Relator (a):
João Morenghi; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Criminal;
Foro Central Criminal Barra Funda - DIPO 4 - Seção 4.1.1; Data do
Julgamento: 13/02/2019; Data de Registro: 14/02/2019)
No particular, tem-se que a decisão combatida e as informações prestadas pela
autoridade coatora não justificam, satisfatoriamente, a insuficiência de outras medidas
menos gravosas.
Transcreve-se, a propósito, os principais argumentos ventilados na decisão que
converteu a prisão em flagrante em preventiva (fls. 26/27): “Há indícios suficientes da
autora e da materialidade delitiva, tornando-se assim, necessária a excepcionalidade da
segregação do autuado para assegurar a aplicação da lei penal, conforme preceitua o
poder geral de cautela concedido ao magistrado. O laudo preliminar acostado aos autos
às fls. 28/30 evidencia, pela quantidade da droga (13 porções de crack com peso líquido
de 17 gramas de cocaína na forma de crack), bem como pela forma como estava embalada
a materialidade delitiva. A conduta criminosa do autuado ocasiona na sociedade um
sentimento negativo e, caso seja colocado em liberdade, o sentimento negativo da
sociedade passa à sensação de impunidade, da total ausência do Estado-juiz. (...) Assim,
necessária a segregação cautelar do autuado, para a garantia da paz social e da
tranquilidade da sociedade que não pode ficar a mercê da traficância de entorpecentes
nas portas de seus lares, nas praças e esquinas de seus bairros. (...) De outra sorte, não
vislumbro que quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo
319 do CPP, sejam suficientes e adequadas para que, em liberdade, o autuado não volte a
se dedicar ao comércio maldito. Isto posto, com fulcro no artigo 310, inciso III, artigo 312
e artigo 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, e, a requerimento do Ministério
Público, converto a prisão em flagrante de SÉRGIO RODRIGUES DE ALMEIDA em
preventiva”.
Ademais, sem descurar da gravidade do delito em tela, há que se recordar que
esta particularidade traduz apenas vetor para verificação da adequação da medida cautelar,
nos termos do art. 282, II, do CPP, mas não é apta, por si só, a justificar a segregação
preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0014824-03.2019.8.26.0000 -Voto no 12403
5
No mais, ao que parece, o paciente é tecnicamente primário (certidões de fls.
20/21), não tendo sido apreendida expressiva quantidade de entorpecentes, pelo que se
vislumbra a possibilidade de, em caso de condenação, ser-lhe imposto regime prisional
mais brando, quiçá com imposição de penas alternativas.
Nesse contexto, não demonstrado nenhum fator de risco a justificar a
imposição da prisão preventiva, e acenando-se a possibilidade de, ao final, impor-se ao
paciente pena a ser descontada em regime mais brando que o fechado, há que se prestigiar
o princípio da presunção da inocência (art. 5o, inciso LVII, da CF) e da proporcionalidade,
para o fim de substituir a prisão preventiva imposta ao paciente por medidas cautelares
alternativas, consistentes em: (i) comparecimento mensal em Juízo e sempre que
determinado; (ii) proibição de ser ausentar da comarca em que reside sem autorização
judicial; (iii) recolhimento domiciliar no período noturno nos dias em que não estiver
trabalhando ou quando não estiver procurando emprego nos dias úteis, conforme disposto
no artigo 319, incisos I, IV e V, do CPP; e (iv) comparecimento a todos os atos
processuais, sob pena de revogação do benefício.
Ante o exposto, CONCEDE-SE a ordem, a fim de revogar a prisão preventiva
imposta paciente SÉRGIO RODRIGUES DE ALMEIDA, ficando, contudo, sujeito às
medidas cautelares alternativas acima especificadas.
Expeça-se alvará de soltura clausulado.
MARCELO GORDO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0014824-03.2019.8.26.0000 -Voto no 12403
6